Tribunal: STF
Processo: HC 113376
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Pedidos de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo (2/3) e de substituição da pena. 4. Quantidade e qualidade da droga apreendida são circunstâncias que devem ser analisadas na 1ª fase de individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, sendo impróprio invocá-las por ocasião de escolha do fator de redução previsto no § 4º do art. 33, sob pena de bis in idem. Precedentes. 5. Concessão parcial da ordem para determinar ao Juízo das Execuções que proceda a nova dosimetria, bem como analise a possibilidade da substituição da pena, segundo os requisitos previstos no art. 44 do CP.